Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728091-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. Marconi Medeiros Marques de Oliveira relata que propôs execução individual de sentença coletiva proferida nos autos no 2015.01.1.125134-3. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaborar os cálculos do valor devido. Menciona que a decisão agravada indeferiu a fixação de honorários advocatícios de sucumbência relativa à fase de conhecimento. Declara que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, posto que atuou em ambos os feitos. Sustenta que o advogado tem a faculdade de executar seus honorários advocatícios de sucumbência nos próprios autos em que fixados ou em processo autônomo, conforme arts. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. Argumenta que subscreveu a petição inicial do processo coletivo de conhecimento e optou por executar seus honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença conforme faculta-lhe a lei, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau não poderia impor que o requerimento seja apresentado nos autos da ação principal. Ressalta a necessidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência no momento da liquidação do julgado ilíquido conforme art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo de Primeiro Grau que fixe os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento em até vinte por cento (20%) do total do proveito econômico obtido, acrescido de dois por cento (2%) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.711.432/DF. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 73876696). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de fixar e executar honorários da fase de conhecimento de ação coletiva em sede de cumprimento individual de sentença. O cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) refere-se ao processo no 2015.01.1.125134-3, ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). O acórdão proferido em sede de apelação decidiu que os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento deveriam ser fixados na liquidação do julgado em razão da condenação da Fazenda Pública em valores ilíquidos (art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil). O Superior Tribunal de Justiça majorou em dez por cento (10%) a referida verba no julgamento do Recurso Especial no 1.711.432/DF, a qual deveria ser arbitrada na origem. Os honorários advocatícios da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3 foram fixados em favor dos advogados que atuaram naqueles autos. Mostra-se inviável a execução de honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais, ainda que os advogados da nova fase processual sejam os mesmos. É ônus do advogado que atuou na ação coletiva propor o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios nela fixados no Juízo em que ela tramitou. O fracionamento dos honorários advocatícios em execuções individuais contra a Fazenda Pública viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, como foi decidido no Tema de Repercussão Geral no 1.142 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de expedição de precatórios distintos para cobrança dos honorários da fase de conhecimento e de cumprimento de sentença não merece acolhimento, por burlar o critério de limite de valor estipulado no art. 100, § 8o, da CR/88 e os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC/15 para a cobrança de honorários em face da Fazenda Pública. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081 (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2016147, 0708828-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual determinou o prosseguimento do feito somente após preclusa a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução com expedição imediata das requisições de pagamento independentemente do trânsito em julgado da decisão impugnada; (ii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva quando pleiteados pela mesma banca de advogados atuante na ação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando-se pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, necessário aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários, vez persistirem controvérsias no valor exequendo. 4. O prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal, haja vista o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.309.081/MA, fixou tese vinculante (Tema 1142) estabelecendo constituir os honorários advocatícios crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento na execução de ação coletiva contra a Fazenda Pública. 6. A execução dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento deve ocorrer perante o Juízo prolator da sentença coletiva, após a fase de liquidação, evitando-se infringir a regra estabelecida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7. Precedente desta Corte: “(...) 2. No caso, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 3. Recurso conhecido e não provido.” (07192859720228070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 3/10/2022.). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. Pendente o trânsito em julgado de decisão impugnada, mostra-se prudente aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários. 2. O fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, conforme Tema 1142 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1142); TJDFT, AGI 0742930-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 27/02/2025; TJDFT, AGI 07098469120248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/6/2024; TJDFT, AGI 07192859720228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 3/10/2022. (Acórdão 2010155, 0706063-57.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada não arbitrou os honorários advocatícios relativos à atuação dos causídicos na ação de conhecimento. Busca-se a reforma da decisão nesse ponto. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” (Tema 1.142 de repercussão geral) 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 2008482, 0746773-56.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Distrito Federal e Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator